Tribunal: STJ
Processo: 0013662-26.2021.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858156 - SE(2025/0052060-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GUIMA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
AGRAVADO
: MICHELLY GOMES CORDEIRO
ADVOGADA
: ANDRÉA LÍCIA OLIVEIRA THEODORO - SE002148
INTERES.
: CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA.
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão colegiada que, em
julgamento anterior, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, com fundamento no óbice da Súmula 7 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
e o
do RISTJ.
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra decisão
colegiada caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do
princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
17/03/2026
23/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55314843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c3cce15-2085-4567-8dbf-4577e3f4846c

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:45
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c3cce15-2085-4567-8dbf-4577e3f4846c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858156 - SE(2025/0052060-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: GUIMA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
AGRAVADO
: MICHELLY GOMES CORDEIRO
ADVOGADA
: ANDRÉA LÍCIA OLIVEIRA THEODORO - SE002148
INTERES.
: CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA.
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão colegiada que, em
julgamento anterior, conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, com fundamento no óbice da Súmula 7 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
e o
do RISTJ.
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra decisão
colegiada caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do
princípio da fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55052387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:19
Código de Controle do Documento: 23d4dbe5-3235-473e-9b5d-c6bbf28c328a

Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
deste Superior Tribunal de Justiça, que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial por incidência do enunciado da
que restou assim
Súmula n. 7/STJ,
ementado (e-STJ fls. 603-604):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual a parte agravante busca a reforma de
acórdão que manteve a condenação por danos morais e materiais em
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização.
2. A decisão recorrida concluiu pela responsabilidade da parte
recorrente com base em análise fático-probatória, reconhecendo a
prática de ato ilícito e a configuração dos danos morais e materiais.
3. A parte agravante sustenta que o recurso especial preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, alegando
inexistência de ato ilícito e requerendo o afastamento da condenação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido para revisar o quadro fáticoprobatório
estabelecido pela instância de origem, à luz da Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme entendimento consolidado na Súmula 7 do STJ, que
estabelece que "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
6. A função uniformizadora do recurso especial não permite sua
utilização para revisitar o contexto fático-probatório, sendo inviável a
reforma da compreensão firmada pela instância de origem com base
em análise de provas.
7. A parte recorrente não demonstrou objetivamente que sua
pretensão demanda apenas reenquadramento jurídico de fatos
incontroversos, ônus que lhe compete para afastar a aplicação da
Súmula 7 do STJ.
8. A jurisprudência reiterada do STJ confirma que o recurso especial
não é instrumento adequado para promover revisão de matéria fático-
probatória, conforme precedentes citados.
IV. Dispositivo
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

Documento eletrônico VDA55052387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:19
Código de Controle do Documento: 23d4dbe5-3235-473e-9b5d-c6bbf28c328a

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento (e-STJ fls. 620-626).
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada manifestou-se pelo não conhecimento/ não provimento (e-STJ fl. 630-
633).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe
Agravo Interno contra julgamento de órgão colegiado, mas apenas de decisão
monocrática, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, por força de seu
caput:
art. 1021,
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Da mesma forma, o Regimento Interno do STJ, em seu art. 259,
preceitua:
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno
para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
O Agravo Interno, portanto, só pode ser interposto contra decisão
monocrática de Relator ou de Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta
Corte.
Assim, no presente caso, não logrou êxito a parte na via utilizada para
impugnação do acórdão recorrido, não sendo o caso de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro que afasta a aplicação deste princípio.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55052387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:19
Código de Controle do Documento: 23d4dbe5-3235-473e-9b5d-c6bbf28c328a

2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa
imediata dos autos.
5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata
certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao Tribunal
de Justiça.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.771.579/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra acórdão da
Quarta Turma que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 283 do STF.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão
colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática,
conforme disposto no
do
e
do RISTJ.
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura
erro grosseiro, sendo manifestamente incabível.
IV. Dispositivo: 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.636.573/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO E
INTERRUPÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE
DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Caracterizado o erro grosseiro, pela interposição de recurso
incabível, não se suspende ou interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso e, tampouco, permitida a aplicação do princípio da
fungibilidade.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.746.535/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

Documento eletrônico VDA55052387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:19
Código de Controle do Documento: 23d4dbe5-3235-473e-9b5d-c6bbf28c328a

Assim, considerando que o objeto do presente agravo visa reformar
acórdão proferido por órgão colegiado, incabível seu conhecimento.
Por todo o exposto,
do agravo interno interposto.
não conheço
É o Voto.
Documento eletrônico VDA55052387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:19
Código de Controle do Documento: 23d4dbe5-3235-473e-9b5d-c6bbf28c328a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.858.156 / SE
Número Registro: 2025/0052060-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136622620218250001 136622620218250001 202110100261 202400820084
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUIMA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
AGRAVADO
: MICHELLY GOMES CORDEIRO
ADVOGADA
: ANDRÉA LÍCIA OLIVEIRA THEODORO - SE002148
INTERES.
: CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA.
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUIMA VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRE SILVA VIEIRA - SE002663
Documento eletrônico VDA55295843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:27
Código de Controle do Documento: 28b47a5c-a46e-4a4d-a112-762043df8dd7

DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
KARINA LIMA DE SOUZA - SE010045
AGRAVADO
: MICHELLY GOMES CORDEIRO
ADVOGADA
: ANDRÉA LÍCIA OLIVEIRA THEODORO - SE002148
INTERES.
: CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA.
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:00:27
Código de Controle do Documento: 28b47a5c-a46e-4a4d-a112-762043df8dd7